Tribunal: TJSP
Processo: 1009473-57.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Cobrança – Contrato bancário – Banco autor que ingressou com ação de cobrança, visando à condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 131.701,25, decorrente de contrato de crédito direto ao consumidor – Contrato firmado em sessenta parcelas iguais, mensais e consecutivas de R$ 6.643,70 - Descabimento.

Cobrança – Contrato bancário – Banco autor que instruiu a petição inicial com o

Ementa:
Cobrança – Contrato bancário – Banco autor que ingressou com ação de cobrança, visando à condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 131.701,25, decorrente de contrato de crédito direto ao consumidor – Contrato firmado em sessenta parcelas iguais, mensais e consecutivas de R$ 6.643,70 - Descabimento.

Cobrança – Contrato bancário – Banco autor que instruiu a petição inicial com o aludido contrato sem qualquer assinatura do réu, bem como com o "Demonstrativo de Conta Vinculada", contendo a evolução do débito – Réu que, na contestação, negou ter firmado o ventilado contrato de empréstimo – Caso em que competia ao banco autor desincumbir-se do ônus que lhe competia, nos termos do inciso I do art. 373 do atual CPC, o que não fez – Contrato em questão que faz menção a um suposto saldo devedor de R$ 70.203,74 – Referido saldo devedor que não constou do extrato bancário anexado pelo banco autor apenas com as razões da apelação - Decreto de improcedência da ação de cobrança que se mostrou legítimo – Apelo do banco autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009473-57.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSE DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-57.2018.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 32977 – Digital
APEL.No: 1009473-57.2018.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
APTE. : “Banco do Brasil S.A.” (autor)
APDO. : José do Carmo (réu)
Cobrança Contrato bancário Banco autor que ingressou com
ação de cobrança, visando à condenação do réu no pagamento da
quantia de R$ 131.701,25, decorrente de contrato de crédito direto
ao consumidor Contrato firmado em sessenta parcelas iguais,
mensais e consecutivas de R$ 6.643,70 - Descabimento.
Cobrança Contrato bancário Banco autor que instruiu a petição
inicial com o aludido contrato sem qualquer assinatura do réu,
bem como com o “Demonstrativo de Conta Vinculada”, contendo
a evolução do débito Réu que, na contestação, negou ter firmado
o ventilado contrato de empréstimo Caso em que competia ao
banco autor desincumbir-se do ônus que lhe competia, nos termos
do inciso I do art. 373 do atual CPC, o que não fez Contrato em
questão que faz menção a um suposto saldo devedor de R$
70.203,74 Referido saldo devedor que não constou do extrato
bancário anexado pelo banco autor apenas com as razões da
apelação - Decreto de improcedência da ação de cobrança que se
mostrou legítimo Apelo do banco autor desprovido.
1. “Banco do Brasil S.A.” propôs ação de cobrança, de rito comum,
em face de José do Carmo, visando à condenação deste no pagamento da importância de
R$ 131.701, 25, referente ao saldo devedor do “Contrato de Crédito Direto ao
Consumidor” no 865758070 (fls. 1/3).
O réu ofereceu contestação (fls. 60/67), havendo o banco autor
apresentado réplica (fls. 93/98).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado de
primeiro grau considerou a ação improcedente, tendo condenado o banco autor no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, atualizado desde a sua propositura (fls. 99/101).
O banco autor opôs, tempestivamente, embargos de declaração (fls.
103/106), os quais foram rejeitados (fl. 107).
Inconformado, o banco autor interpôs, tempestivamente, apelação
(fl. 112), aduzindo, em síntese, que: anexa aos autos os extratos bancários que demonstram
a utilização do crédito pelo réu; não há de se falar em extinção da ação pelo fato de o
contrato não ter sido assinado; a petição inicial está perfeita; o contrato de crédito ao
consumidor em questão foi firmado para renovar saldo anterior no valor de R$ 70.203,74;
contudo, foi financiado o valor de R$ 87.478,88, a ser pago em sessenta prestações de R$
6.643,70, para quitar o saldo renovado de R$ 70.203,74, tendo restado um saldo de troco
no importe de R$ 10.694,11, o qual foi creditado na conta corrente do réu; a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-57.2018.8.26.0003 -Voto no
3
recorrida deve ser declarada nula (fls. 113/117).
O recurso foi preparado (fls. 122/124), havendo sido respondido (fls.
128/135).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco autor não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação de cobrança, fundada no “Contrato de Crédito
Direto ao Consumidor” no 865758070, por meio do qual o banco autor pretende a
condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 131.701,25 (fl. 1).
Para tanto, o banco autor anexou aos autos o mencionado contrato
“Crédito Direto ao Consumidor” no 865768070, sem qualquer assinatura do réu, do qual
consta, como valor financiado, a importância de R$ 87.478,88, a ser quitada em sessenta
prestações, cada qual no valor de R$ 6.643,70, com vencimento inicial em 28.3.2016 e
vencimento final em 28.3.2021 (fls. 30/33).
Ademais, o banco autor instruiu a exordial com o “Demonstrativo de
Conta Vinculada”, contendo a evolução do suposto débito (fls. 34/36).
O réu, na contestação (fls. 60/67), negou ter realizado o aludido
contrato de empréstimo (fl. 61).
Instado a especificar as provas que pretendia produzir (fl. 68), o
banco autor não manifestou interesse pela realização de qualquer prova.
Diante disso, o ilustre magistrado de primeiro grau, entendendo não
se encontrar suficientemente comprovado que o réu firmou o ventilado contrato de
empréstimo, julgou a ação improcedente (fls. 100/101).
O banco autor, insubmisso, interpôs a presente apelação.
2.2. Todavia, não assiste razão ao banco autor.
Considerando-se a falta de assinatura do réu no contrato em questão
(fls. 30/33), a negativa do réu em sua celebração (fl. 61), competia ao banco autor
comprovar os fatos noticiados na exordial, o que não fez.
O contrato em discussão, apócrifo, menciona suposto “saldo
renovado” de R$ 70.203,74, o qual não encontra coincidência com o extrato bancário
anexado pelo banco autor tão somente com as razões do apelo, que não aponta qualquer
saldo devedor na data em que o empréstimo teria sido firmado (fl. 118).
O único dado coincidente consiste no valor de R$ 10.694,11,
creditado a título de “Crédito Automático CDC” em 14.3.2016 (fl. 118), ao qual o banco
autor atribui a característica de “troco” do valor total do empréstimo (fl. 30).
Tal coincidência, no entanto, não é suficiente para legitimar o
crédito perseguido pelo banco autor em valor muito superior, de cuja origem não há
qualquer demonstração.
Note-se que, do extrato de movimentação bancária anexado pelo
banco autor, não consta nem sequer o débito concernente à primeira parcela, que venceria
em 28.3.2016 (fl. 118).
Em suma, não tendo o banco autor logrado desincumbir-se do ônus
que lhe cabia, nos termos do inciso I do art. 373 do atual CPC, o decreto de improcedência
da ação mostrou-se legítimo (fl. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009473-57.2018.8.26.0003 -Voto no
4
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 99/101).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado do réu (fls. 128/135), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, a
verba honorária devida a ele pelo banco autor, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
isto é, sobre R$ 131.701,25 (fl. 3), atualizado pelos índices da tabela prática editada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator